Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714850-24.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta e da origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2. Não tendo o sentenciado se desincumbido de comprovar a origem lícita do bem ou de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res em sua posse, a manutenção da condenação mostra-se imperativa, sem que se cogite falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, a teor do que dispõe o §3o do art. 180 do Código Penal. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto). A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou o artigo 180, caput, do Código Penal, porque deveria tê-lo absolvido da prática do crime de receptação, por ausência de dolo, ou desclassificado o delito para a modalidade culposa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 180, caput, do CP, pois os pleitos de absolvição e de desclassificação (AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) demandam aprofundado reexame de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. O apelo extremo também não deve transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar da oposição de embargos declaratórios. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015